Tribunal: TJDFT
Processo: 0728177-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728177-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALACY PEREIRA VIANA, PEDRO HENRIQUE VASCO SEVERINO PACIENTE: LUCAS SILVA VIANA DOCHE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WALACY PEREIRA VIANA E OUTRO em favor de LUCAS SILVA VIANA DOCHE, visando a revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 1o/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso III, e 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006. Informa ter a prisão ocorrido após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes nas imediações da Praça da Quadra 25 (Setor Oeste do Gama/DF), sendo encontrada com o paciente somente a quantia de R$22,00 e um aparelho celular. Portanto, não se localizou substâncias ilícitas ou instrumentos de fracionamento, estando a custódia motivada no fato de estar o local sendo monitorado, carecendo de elementos robustos de autoria e participação ativa do paciente no grupo criminoso. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o juízo a quo converteu o flagrante em preventivo baseado em suposta reiteração delitiva do paciente. Entretanto, houve a extinção da punibilidade do delito anterior, em razão de ANPP. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva, apegando-se, inclusive, nas condições pessoais do paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros indivíduos, foi preso em flagrante em 1o/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, III, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo n. 0734301-83.2025.8.07.0001). Consta nos autos de origem que a equipe policial recebeu denúncias anônimas relatando tráfico de drogas nas quadras 25 e 28, Setor Oeste, Gama/DF (ao lado do Mercado Ponto Alto, em frente ao Colégio 04). As denúncias também fizeram referência a uma edificação situada na quadra 25, lote 101, Setor Oeste, Gama/DF, em frente a praça poliesportiva, utilizada para guardar e ocultar significativa quantidade de narcótico. Após inúmeras diligências, que culminaram na elaboração do Relatório de Investigação no 486/2025 (ID 241341071), foram identificados os indivíduos envolvidos no grupo criminoso, dentre eles o paciente, LUCAS SILVA VIANA DOCHE. Sobre o paciente, consta no relatório policial: “V.III – LUCAS SILVA VIANA DOCHE Em 29/01/2024, na praça central da quadra 25 do setor oeste desta cidade, LUCAS SILVA VIANA DOCHE foi preso em flagrante pela equipe da narcótico da 20a DP ante a prática de crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Com ele foram apreendidas porções de cannabis sativa. Naquela época, os investigadores apuraram que LUCAS DOCHE usava a sua residência, localizada na quadra 4, lote 19, apartamento 204, setor sul, Gama/DF, para guardar/ocultar porções de tóxicos. E que nos períodos vespertino e noturno ele se deslocava até a praça central da quadra 25 do setor oeste desta cidade para exercer a venda ilícita de narcótico. Tudo foi devidamente registrado na ocorrência 489/2024 – 20a DP e no Inquérito Policial n. 78/2024 – 20a DP. LUCAS DOCHE, contudo, ganhou liberdade e não demorou muito tempo para voltar a comercializar droga na cidade do Gama/DF. Deflagrada a “operação ponto alto”, a qual resultou na prisão em flagrante de EMILY FERNANDA, JAQUELINE e de LUCAS CANDIDO VIEIRA DA SILVA (atualmente em prisão preventiva), LUCAS DOCHE voltou a comercializar entorpecente no mesmo ponto, na praça da quadra 25. Entretanto, desta vez, LUCAS DOCHE se associou a EMILY FERNANDA, JAQUELINE FERNANDA, WESLEY LAGO e ao INVESTIGADO I (desconhecido) para, juntos, comercializarem narcóticos na cidade do Gama/DF. Conforme visto no tópico anterior, no dia 11/06/2026, LUCAS DOCHE participou ativamente da venda dos entorpecentes. A mesma conduta foi vista em dias e horários diferentes ao longo da investigação. Veja a sua participação como “olheiro”: No dia 17/06/2025, durante o monitoramento na mesma praça, a equipe notou a presença novamente do investigado LUCAS SILVA VIANA DOCHE, em um local com pouca luminosidade, sentado em um dos equipamentos da praça, vestindo o mesmo casaco que fora visto utilizando alguns dias antes quando estava atuando como olheiro, veja: Após pouco tempo de observação, presencia-se a chegada de uma pessoa que vai em sua direção, conversa com LUCAS SILVA por um breve momento, e, em seguida, esse indivíduo pega um celular, mexe um pouco e passa para a mão de LUCAS, que parece digitar algo, e assim o devolve (conduta esta típica do tráfico de drogas, consistindo no pagamento feito por meio digital e a busca da droga em local diverso e afastado na tentativa de burlar a caracterização do tráfico), veja a sequência: (...) A equipe conseguiu gravar o exato momento em que essa pessoa pega algo parecido com um “canudo”, coloca-o em seu nariz e inala algo. Conduta típica de uso da droga popularmente conhecida como cocaína. (...) Por ter comprado e usado a droga logo em seguida e ainda no local, a equipe da narcóticos da 20a DP não conseguiu efetuar a abordagem policial, contudo, ficou evidente que LUCAS SILVA VIANA DOCHE ora pratica o tráfico de drogas ele mesmo, ora atua como “olheiro” para que os outros integrantes assim o faça. Na ocorrência n. 3221/2025, de 24/06/2025, reafirmando o que já era sabido pela equipe investigativa, LUCAS DOCHE informou que continua na quadra 4, lote 16, apartamento 204, setor sul, Gama/DF. Com base nas imagens e nos vários dias de observação, não resta qualquer dúvida de que LUCAS DOCHE voltou a comercializar entorpecente na praça central da quadra 25 do setor oeste desta cidade.” A autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva (ID 73892115). Ressaltou, ainda, que, “de acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância, em associação para o tráfico, contando com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas, sendo conhecidos na região”. Acrescentou estar patente a reiteração criminosa, porquanto o autuado LUCAS, ora paciente, ostenta passagem recente por tráfico. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Com efeito, o paciente e os demais indivíduos estavam sendo investigados pela prática de tráfico de drogas e, durante monitorações pela equipe policial, foram flagrados em atividade típica da mercancia ilícita. Na oportunidade, embora não tenha sido apreendida na posse do paciente qualquer substância ilícita, de acordo com o condutor do flagrante, ele já havia sido filmado atuando como “olheiro” e vendedor, em evidente associação para o tráfico. Além disso, há informação de que o modus operandi do grupo era, justamente, “armazenar a droga na residência de EMILY, que era próxima e os vendedores ficavam com pouquíssimas porções, se abastecendo quando acabava, ou buscando quando viam um usuário e a droga ficava sob guarda de EMILY” (ID 241341072). Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários constantes dos autos. Ademais, no que tange à reiteração delitiva, argumenta o impetrante ter sido extinta a punibilidade em relação ao delito anterior (art. 28-A, §13o, da LAD), em razão do cumprimento de acordo de não persecução penal, de modo que o fato não poderia ser considerado para justificar a prisão preventiva. Ocorre que a extinção da punibilidade pelo ANPP, embora afaste a reincidência e os maus antecedentes, não serve para afastar a percepção da habitualidade delitiva, sendo fundamento para reforçar a necessidade da segregação cautelar. A propósito: (...) 3. Além disso, foi salientado o risco de reiteração delitiva do agravante, porquanto "recentemente beneficiado pela concessão de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Apesar de, caso cumprido, o ANPP gere a extinção da punibilidade e, consequentemente, não possa ser utilizada para justificar a reincidência do agente, certo é que a sua concessão e prática de novo delito enquanto em cumprimento do acordo indicam que o Paciente tende à reiteração delitiva, demonstrando que o referido acordo não foi suficiente para corrigir suas condutas delituosas" (e-STJ fl. 627). 4. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 211.997/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) (...) 2. Embora decretada a extinção da punibilidade do paciente por cumprimento de acordo de não persecução penal (ANPP), remanescem os efeitos secundários, a possibilitar o registro em sua folha de antecedentes penais para fins de impossibilitar novo acordo no prazo de cinco anos e para indicar conduta criminosa habitual. 3. As circunstâncias que envolvem os fatos indicam que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes por ora para resguardar a ordem pública. 4. Incorre a defesa em supressão de instância ao formular pedido diretamente ao tribunal. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1881645, 0721970-09.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) Acrescenta-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator